Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-48.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO NA DOSIMETRIDA DA PENA DO CRIME DE AMEAÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. INDEFERIMENTO. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente no dia, hora e local descritos na denúncia, agrediu a vítima com socos e empurrões. Todavia, considerando que as lesões constatadas na vítima são incompatíveis com as agressões narradas, conforme destacado no laudo de exame de corpo de delito, impõe-se a desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato.

2. Em relação ao crime de ameaça, o próprio réu admitiu que ameaçou a vítima, embora tenha procurado justificar sua conduta, alegando que também teria sido ameaçado por terceira pessoa. Por outro lado, as declarações da vítima quanto à ocorrência da ameaça são harmônicas e seguras, sendo descabido o pedido de absolvição.

3. Deve ser mantida a condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência. O réu foi devidamente intimado das medidas protetivas de proibição de contato e de aproximação da vítima. Além disso, estava também obrigado a devolver as chaves do consultório dentário onde a vítima trabalha e a comparecer ao CIME para colocação de tornozeleira eletrônica, medidas em relação às quais também foi notificado. Todavia, o recorrente apenas entregou a chave do consultório 06 (seis) meses após ser intimado da decisão, sendo que o prazo estipulado na decisão era de 48 horas. O recorrente também não compareceu ao CIME para colocação de tornozeleira eletrônica, sendo que posteriormente foi preso em razão do descumprimento das medidas protetivas. Acrescente-se que nos autos existem provas de que o recorrente manteve contato e se aproximou da vítima, o que também configurou a prática do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência.

4. Apresentando-se inidônea a fundamentação adotada na sentença, afasta-se a avaliação desfavorável da conduta social.

5. O réu, embora tenha procurado justificar sua conduta, admitiu que praticou o crime de ameaça, fazendo jus à atenuante da confissão espontânea.

6. Não há que se falar em exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima por ausência de pedido expresso da vítima, uma vez que é admitido o pedido formulado pelo Ministério Público na denúncia, o que ocorreu na hipótese.

7. Tendo em vista a extensão do dano e a intensidade da dor experimentada pela vítima, bem como se levando em consideração as informações sobre as condições econômicas do réu, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, desclassificar o crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica para a contravenção penal de vias de fato, afastar a avaliação desfavorável da conduta social e reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de ameaça, ficando o réu condenado nas sanções do artigo 24-A da Lei no. 11.340/2006, por diversas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, do artigo 21 do Decreto-lei no. 3.688/41 e 147 do Código Penal, reduzindo-se a pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção para 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 22 (vinte e dois) dias de prisão simples.